Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-61.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO DÉBITO. RETIRADA DO NOME INSCRITO ILEGALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito objeto da negativação indevida e condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente pugna pela improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que o comprovante de pagamento apresentado pela requerente não é legível, bem como inexiste ato ilícito ou dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13008311). Contrarrazões apresentadas (ID 13008314).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. No caso dos autos, alega a parte autora que era cliente da instituição financeira ré e que teria quitado a fatura de abril/2018 do seu cartão de crédito, antecipando o pagamento da parcela do mês subsequente, pagando a importância de R$ 77,79, consoante comprovaria o extrato de sua conta corrente que aponta um débito de efetuado no dia 04/05 (ID 13008272). Contudo, teria notado na fatura do mês de maio/2018 que o pagamento não foi computado (ID 13008270), sendo-lhe cobrado o valor de R$ 84,20. No mês seguinte, em junho, recebeu outra fatura no valor de R$ 94,68 e, em junho/2018 recebeu um comunicado do SERASA de que se não quitasse uma dívida de R$ 700,00, seu nome seria negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 13008274).
V. Em que pese entender que o simples extrato bancário acostado pela parte autora não possa servir como comprovante de pagamento, suas alegações se mostram verossimilhantes, pois o valor supostamente debitado (R$77,79), corresponde exatamente ao valor da fatura de abril/2018 (R$51,24) somada ao valor da última parcela do financiamento de fatura, que venceria no mês de maio/2018, no importe de R$26,55 (faturas – ID 13008270). Deste modo e em face da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, do CDC).
VI. Nesta senda, caberia ao banco recorrente comprovar a regularidade da cobrança e a existência da dívida negativada, no valor de R$700,00, mas não o fez, não tendo demonstrado nos autos qualquer histórico da evolução da dívida que justifique a cobrança do sobredito valor.
VII. Não restando demonstrado nos autos a existência da dívida negativada, impõe-se a reparação a título de danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, na modalidade damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.